Tribunal: TJSP
Processo: 2053513-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de exibição de documentos com pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso do autor. Necessidade do benefício demonstrada. Documentos apresentados comprovam a alegação de insuficiência de recursos. Renda, benefício de prestação continuada, inferior a 3 (três) salários-mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de exibição de documentos com pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso do autor. Necessidade do benefício demonstrada. Documentos apresentados comprovam a alegação de insuficiência de recursos. Renda, benefício de prestação continuada, inferior a 3 (três) salários-mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública, seguido por esta Colenda Câmara.
Benefício assistencial à pessoa idosa (BPC – LOAS) recebido pela autora - Hipossuficiência demonstrada. Decisão reformada.
Recurso provido.